Tribunal: TJBA
Processo: 8210773-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8210773-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA MATOS DE ALMEIDA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL. NEUROPRAXIA PERONEAL ESQUERDA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CNES COMO CONDIÇÃO AO REEMBOLSO. ILEGALIDADE. ORIENTAÇÃO DA ANS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA IDOSA. TRATAMENTO ESSENCIAL. RISCO DE SEQUELAS PERMANENTES. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA BRADESCO SAÚDE NÃO PROVIDO E RECURSO DE MARIA MATOS DE ALMEIDA BASTOS PROVIDO EM PARTE.

1.

A exigência de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) como condição para o reembolso de despesas médicas é ilegal e abusiva, consoante entendimento expresso da Agência Nacional de Saúde Suplementar — que orienta ser lícita à operadora apenas a exigência de registro do prestador no respectivo conselho profissional de classe.

2.

A negativa indevida de reembolso de tratamento médico prescrito como essencial para evitar sequelas permanentes, imposta a segurada idosa com base em requisito burocrático manifestamente ilegal, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, dispensando comprovação de efetivo abalo psicológico, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Dano moral arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais), ponderadas a gravidade da conduta, a condição de pessoa idosa da ofendida, a essencialidade do tratamento, o risco de sequelas permanentes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4.

Recursos conhecidos. Apelação de Bradesco Saúde S/A não provida. Apelação de Maria Matos de Almeida Bastos parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8210773-92.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes as acima qualificadas:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO à apelação de Bradesco Saúde S/A e em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Maria Matos de Almeida Bastos
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.